Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728676-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSAO KURIKI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID 34487136, pela qual o BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono de MASSAO KURIKI, questão decidida no julgamento do Agravo de Instrumento (acórdão de ID 33846378), cabendo ao peticionante interpor no recurso cabível na hipótese de irresignação com o julgado. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator